Tribunal: TJDFT
Processo: 0710901-85.2022.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. FIANÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. FALTA DE PROVAS.
I – A sentença proferida sem produção de prova pericial não incide em cerceamento de defesa quando a própria parte manifesta desinteresse na produção da prova, pleiteando o julgamento antecipado da lide.
II – A empresa irregularmente dissolvida possui legitimidade passiva para a execução extrajudicial de contrato por ela celebrado. Aplicação da teoria da asserção.
III – A nulidade da fiança apenas pode ser requerida pelo cônjuge que não a assinou, em observância ao princípio da boa-fé objetiva, que rege as relações contratuais. Precedentes do eg. STJ.
IV – A existência de nulidade do negócio jurídico por dolo ou lesão, assim como o excesso de execução por aplicação de juros abusivos, demanda prova do embargante, conforme disciplina o art. 373, inc. I, do CPC.
V - Apelação desprovida.